Tribunal: TJBA
Processo: 8020834-05.2023.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
n. 8020834-05.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORREN
TE:
ANTÔNIO DE JESUS SANTOS

Advogados: Vivaldo do Amaral Adães – OAB/BA
13540-A
,
Dominique
V
iana
S
ilva – OAB/BA 36217-A, Enzo
L
uiz
Paraíso

L
opes – OAB/BA 77073-A,
B
ianca
B
eatriz
B
. da
C
ruz – OAB/BA 68312-A, Ana
C
arolina
B
ispo
F
erreira – OAB/BA 755
21-
A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Márcio Bellazzi de Oliveira

ASSISTENTES DA ACUSAÇÃO
:
Caroline Santos Barbosa
e
Marines De Jesus Santos

Advogados:
Igor Lima Muricy – OAB/BA 66465
e Gleidson Rodrigo Da Rocha Charão – OAB/BA 27072

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Assunto:
Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
.

PRELIMINARES
: 1. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO APÓS O PRAZO. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRELIMINAR ARGUÍDA EM SEDE DE RESPOSTA. REJEIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. EXCESSO PRAZAL NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E

NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 316, §

ÚNICO, DO CPP). CONSTRANGIMENTO LEGAL. REJEIÇÃO.
NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TRAMITAÇÃO REGULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA.

SÚMULA 21 DO STJ. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL QUE NÃO IMPLICA

NA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO.

MÉRITO
: 4. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 5. ALEGAÇÃO DE IN
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA.

INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA PRESENTES. 6. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS E DOIS

DOS FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA ENTRE A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DOS SEUS FAMILIARES. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.

CONCLUSÃO
: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL

EM SENTIDO ESTRITO

sob

nº 8020834-05.2023.8.05.0150
, tendo como
Recorrente
ANTÔNIO DE JESUS SANTOS

e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo CONHECIMENTO
, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES

E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR